Tribunal: STF
Processo: RE 1548422
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 193) opostos em face de decisão monocrática, na qual não conheci do recurso extraordinário por ser intempestivo (eDOC 192).



    Nas razões recursais, a parte Embargante sustenta omissão na decisão embargada, sob os seguintes argumentos (eDOC 193, pp. 2):



    “Entretanto, ao decidir pela intempestividade recursal, a r. decisão embargada incorre em omissão quanto à prova de tempestividade apresentada pelo Recorrente, demonstrando que a contagem do prazo para interposição do recurso deu-se a partir da certificação da intimação eletrônica lavrada pelo próprio Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.



    Com efeito, consoante comprovantes acostados às peças nº 112 e 117, o Tribunal Regional certificou que a intimação sobre o acórdão que rejeitou os Embargos de Declaração ocorreu em 04 de maio de 2020 nos termos da Lei nº 11.419/2006, senão vejamos:



    (...)



    Ou seja, ao contrário do quanto afirmado pela r. decisão agravada, o termo a quo do prazo recursal iniciou-se no primeiro dia útil subsequente à data da intimação eletrônica do acórdão certificada pelo TJMG e NÃO DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NO DIÁRIO ELETRÔNICO QUE, POR SUA VEZ, OCORREU COM CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO. 



    Neste sentido, veja-se a expressa previsão da edição do DJE/TJMG do dia 18 de março de 2020:



    (...)



    Assim, com fundamento na previsão do artigo 5º, §3º, da Lei Federal nº 11.419/2006, na legitimidade da certificação lavrada pelo Tribunal de Justiça nos autos e na expressa previsão do Diário de Justiça Eletrônico de que a publicação do r. Acórdão se deu apenas em caráter informativo, considerou-se realizada a intimação em 04 de maio de 2020 (segunda-feira) com o início da contagem do prazo em 05 de maio de 2020 (terça-feira), findando-se em 25 de maio de 2020 (segunda-feira) o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no artigo 1.003, §5º, do Código de Processo Civil.



    (...)



    Além da ausência de valoração e pronunciamento sobre a referida prova de tempestividade, a r. decisão embargada, data máxima vênia, também se descura do consolidado entendimento do Superior Tribunal Justiça que, no exercício de sua competência constitucional de uniformizar a aplicação do Código de Processo Civil, reconhece a impossibilidade de se imputar à parte recorrente o equívoco na indicação do início e término do prazo recursal contido no sistema eletrônico mantido exclusivamente pelo Tribunal de Justiça. 



    Noutras palavras, constatado que a parte foi induzida a erro pelo próprio sistema judiciário, deve ser reconhecida a justa causa apta a afastar a intempestividade do recurso, em obediência à boa-fé objetiva.



    (...)



    Assim, destaca-se que, muito antes de veicular qualquer espécie de inconformismo com a r. decisão, os presentes embargos de declaração têm a finalidade de proporcionar o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão da omissão do pronunciamento judicial.”



    Ao final, requer sejam acolhidos os presentes embargos com efeito infringente.



    Instada, a Procuradoria- Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado (eDOC 197, p. 1):



    “Embargos de declaração. Recurso Extraordinário. Intempestividade assentada em decisão monocrática. Pretensão de reforma da decisão que entendeu que a intimação do advogado ocorre a partir da publicação do acórdão impugnado no Diário Eletrônico, para que se reconheça a aplicação do art. 5º, §3º, da Lei n. 11.419/2006 ao caso. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Embargos com nítida natureza recursal. Parecer por que os embargos de declaração sejam rejeitados. “



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/2015, quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. 



    Sendo assim, observo que os argumentos apresentados pela parte insurgente não se revelam aptos a alterar as conclusões adotadas na decisão embargada. 



    Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material.



    Verifico que não há vícios a suprir no tocante à intempestividade do agravo regimental anteriormente interposto nesta Suprema Corte.



    Com efeito, como restou consignado em sede monocrática, considerar-se-á intimado o advogado com a publicação do acórdão recorrido no Diário Eletrônico. A mera ocorrência da intimação eletrônica não se confunde com sua fixação como termo a quo da contagem do prazo recursal. 



    Logo, diversamente do que faz crer o Embargante, a certificação da intimação eletrônica lavrada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais não faz prova da tempestividade. 



    A tese apresentada nas razões recursais, no tocante ao termo a quo do prazo recursal iniciar-se no primeiro dia útil subsequente à data da intimação eletrônica do acórdão, não encontra guarida na jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Ressalte-se, uma vez mais, que o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que não cabe intimação pessoal de procurador municipal nem estadual, prerrogativa esta conferida apenas aos advogados da União e procuradores da Fazenda Nacional.



    Desse modo, não há como afastar a intempestividade recursal.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente